Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0729498-02.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em favor do JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do processo no 0730230-77.2021.8.07.0001 – pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado por KARLA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA e PAIXÃO CORTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Publique-se. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator